Tribunal: TJSP
Processo: 0005157-73.2000.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original, anterior à LC no 118/05 – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005157-73.2000.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado SIRLEI MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005157-73.2000.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No 17207/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0005157-73.2000.8.26.0318
APELANTE: Município de Leme
APELADA: Sirlei Maria de oliveira
APELAÇÃO
Execução fiscal
Prescrição
Ocorrência

Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua
redação original, anterior à LC no 118/05
Afastamento da
Súmula no 106 do STJ
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Leme contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra Sirlei Maria de
oliveira acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor e extinguiu
o feito, em virtude do reconhecimento da prescrição, arbitrando honorários
advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o apelante alega, em síntese, a inocorrência
da prescrição. Também alega que a culpa da morosidade no processo é da
Justiça.
Contrarrazões às fls. 116/120.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente, convém relembrar que a exceção de pré-
executividade, como se sabe, é construção jurisprudencial, aceita pela prática
forense como meio excepcional de defesa no processo de execução ótima para
o executado, na medida em que dispensa a garantia do juízo, requisito de
admissibilidade dos embargos de devedor na execução fiscal , motivo pelo qual
o seu escopo foi inicialmente restrito apenas às matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício, como prescrição, decadência, ilegitimidade de parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005157-73.2000.8.26.0318 -Voto no
3
nulidade da CDA (no caso de exceção oposta em execução fiscal), etc.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 19/07/2000 objetivando a cobrança de ISS e taxas dos exercícios de 1996 a
1998. A citação foi realizada em 12/03/2004. Às fls. 66/70 o executado interpôs
exceção de pré-executividade. A sentença sobreveio em 09/01/2019 extinguindo
o processo em decorrência da prescrição.
No caso dos autos, nota-se que não houve citação da parte
executada dentro do quinquênio legal. Portanto, adequado o reconhecimento da
prescrição e a consequente extinção do feito, ante o decurso de mais de cinco
anos desde a constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre observar que, à época em que proposta a
demanda, aplicava-se a redação original do art. 174, do Código Tributário
Nacional. Ou seja, para as execuções em que o despacho que ordena a citação
foi proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, o prazo
prescricional se interrompe somente com a citação válida, ato que não ocorreu na
hipótese.
Não obstante existirem elementos que apontem a eventuais
falhas atribuídas à máquina judiciária, fato é que a Municipalidade, após o
ajuizamento da ação, não procurou dar o devido prosseguimento na busca de
satisfazer seu crédito até que este fosse atingido pela prescrição, conforme
destacado pelo magistrado a quo. De igual modo, a dificuldade de localização do
devedor não representa causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Considerando-se que entre o vencimento das parcelas e a
presente data não há qualquer causa interruptiva da prescrição, imperioso
reconhecer o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. (g.n)
Ante a sucumbência recursal da apelante, majoro os
honorários devidos ao patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, consideram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005157-73.2000.8.26.0318 -Voto no
4
se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está obrigado a rebater todos os
argumentos por eles suscitados, nem a discorrer sobre os dispositivos dele
invocados, se encontrou razões suficientes para fundamentar a decisão.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator